Tribunal: STF
Processo: RE 1352011
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisões por meio das quais foi negado seguimento a recursos extraordinários e de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES. IMPROCEDÊNCIA. CRIMES DE QUADRILHA OU BANDO, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E DE LAVAGEM DE DINHEIRO.



    Compete à Vara especializada em razão da matéria processar e julgar crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro, cujas denúncias hajam sido oferecidas já na vigência de sua especialização, ainda que o respectivo inquérito policial, redistribuído, haja sido anteriormente distribuído a outra Vara.



    Havendo pluralidade de réus, tendo estes advogados diversos, e sendo comum o prazo para suas alegações finais, não se configura nulidade em face do indeferimento, a um deles, do pedido de retirada dos autos em carga, nessa oportunidade, mormente se foi oportunizada a extração de cópias das peças dos autos de interesse da defesa.



    No que tange à prova colhida no curso do inquérito policial, o contraditório fica diferido para o momento próprio da fase processual. Passado esse momento, e nada tendo sido requerido pela parte interessada, não se há que retomar a fases processuais já ultrapassadas, mesmo em face de pedido de realização de perícia só apresentado em sede de alegações finais.



    Não merecem prosperar preliminares de nulidade secundadas em fatos que foram desconsiderados no julgamento da causa e que, portanto, não acarretaram prejuízo à defesa.



    A denúncia por crime contra o sistema financeiro nacional não depende do prévio esgotamento da esfera administrativa, no âmbito desse sistema, mormente se ela se baseia, também, em elementos colhidos em sede de inquérito policial.



    Comprovado que mais de três agentes se associaram, de forma estável e permanente, com vistas à prática de delitos, resta caracterizado o delito de quadrilha ou bando.



    A gestão fraudulenta de instituição financeira, enquanto tipo penal, diz respeito às instituições financeiras devidamente autorizadas a funcionar, e não às instituições financeiras clandestinas.



    A indução em erro do Banco Central do Brasil, quanto a operações típicas de instituição financeira, diz respeito a operações realizadas por instituições financeiras devidamente autorizadas a funcionar, e não a instituições financeiras clandestinas.



    Configura-se o delito de fazer operar instituição financeira, sem a devida autorização, uma vez comprovado que os agentes realizaram uma série de operações, típicas de instituição financeira, mesmo sem estar o conjunto de empresas utilizadas para tal fim autorizado a realizá-las.



    Configura-se o delito de lavagem de dinheiro, uma vez comprovado que valores provenientes de crimes antecedentes, perpetrados contra o sistema financeiro nacional, foram, mediante a ocultação e dissimulação de sua natureza e origem, carreados para atividades lícitas.



    Tendo transcorrido, para os delitos de quadrilha ou bando, e de fazer operar instituição financeira, sem a devida autorização, entre a data da cessação delitiva, e a data do recebimento da denúncia, lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável, assim aferido à face das penas concretamente aplicadas, impõe-se, quanto a tais penas, o reconhecimento da ocorrência da prescrição.



    Subsistência das penas aplicadas, com relação ao delito de lavagem de dinheiro. Fixação do regime semi-aberto, para o cumprimento da pena privativa da liberdade imposta a um dos réus, a qual é superior a 4 e inferior a 8 anos. Fixação do regime aberto, para o cumprimento da pena privativa da liberdade imposta aos demais réus, as quais são inferiores a 4 anos, e substituição dessas penas pelas penas de prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária. Fixação das penas de multa de forma simétrica às penas privativas da liberdade concretamente aplicadas” (págs. 269-270 do documento eletrônico 63). 



    No RE interposto por Júlio César Carvalho da Fonseca, fundado no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 2° e 5°, LIII, LIV, LV e LVI, da mesma Carta.



    No apelo extremo interposto por José Alexandre Guilardi de Freitas, com base no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa aos arts. 5°, XXXVII e LIII e 96, I, do Texto Magno.



    Por sua vez, no RE interposto por João Batista Urrutia Jung, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 5°, XXXVI, LIII, LIV, LV e LXIII; 93, IX e 96, I, da mesma Carta.



    Finalmente, no RE de Leo Ismar Lewgoy, com lastro no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se afronta aos arts. 2°; 5°, XL, LIII, LIV, LV e LVI e 93, IX, do mesmo Texto Constitucional.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela prejudicialidade dos REs de João Batista Urrutia Jung e de Leo Ismas Lewgoy, bem como do ARE de José Alexandre Guilardi de Freitas e pelo não conhecimento do ARE de Júlio César Carvalho da Fonseca (documento eletrônico 198).



    É o relatório. Decido



    Os recursos ora interpostos não merecem acolhida.



    Em relação aos REs interpostos por João Batista Urrutia Jung e Leo Ismas Lewgoy, bem como ao ARE de José Alexandre Guilardi de Freitas, verifico a prejudicialidade de tais peças recursais. 



    Com efeito, conforme bem demonstrado no parecer da PGR, constatou-se no sítio do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de embargos de declaração em agravo regimental nos autos do REsp 1.432.917/RS, foi reconhecida, por aquela Corte, a extinção da punibilidade dos recorrentes em razão da prescrição da pretensão punitiva superveniente quanto ao crime do art. 1º, VI, c/c o § 4º, da Lei 9.613/1998. 



    Sobre esse ponto, cito os seguintes precedentes do Supremo, cujas ementas transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça enseja o prejuízo do recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de origem, porquanto operada a substituição do decisum recorrido, ex vi do artigo 1.008 do CPC.



    2. Agravo interno desprovido” (ARE 1.318.063-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 02/06/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso especial da parte interessada provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 



    1. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto.



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.198.293-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).



    Por seu turno, o ARE interposto por Júlio César Carvalho da Fonseca não merece seguimento. 



    Isso porque o agravante, nas razões do agravo, não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação da Súmula 287/STF.



    De fato, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 



    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. 



    1. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Ausência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário.



    3. Não ocorrência da prescrição. Novo marco interruptivo decorrente de acórdão de segunda instância que majora a pena, com repercussão no cálculo prescricional. Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 760.280-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei). 



    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator